Tribunal: TJDFT
Processo: 0004551-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. POSSE PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação na qual o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o acusado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06.
2. Os depoimentos prestados por policiais têm grande relevância, mas, na ausência de outros elementos de prova da traficância, produzidos sob o crivo do contraditório, e havendo divergência nas versões apresentadas pelos policiais em juízo, mantém-se a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.